Tribunal: TJDFT
Processo: 0740551-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740551-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, STELLEO PASSOS TOLDA, MARCOS AURELIO PEREIRA BUENO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 67300177/66830323/66381646). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator